Tribunal: TCU
Processo: 004.066/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Fonte de Estudos, Pesquisas e Projetos Ambientais  Feppam, Roberto Emilio Lopes, presidente da Feppam (peças 67-75), e Village Energia Ambiental Ltda (peça 79 e itens não digitalizáveis), contra o Acórdão 10.688/2018-TCU-2a Câmara (peça 46), relator Ministro José Múcio Monteiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Fonte de Estudos, Pesquisas e Projetos Ambientais (Feppam), Roberto Emilio Lopes e Village Energia Ambiental Ltda. contra o Acórdão 10688/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Fonte de Estudos, Pesquisas e Projetos Ambientais (Feppam), Roberto Emilio Lopes e Village Energia Ambiental Ltda. e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso.